Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719885-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CONCRETA SAMAMBAIA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 59154449) interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. em face de CONCRETA SAMAMBAIA SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELI ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de indenização número 0700799-33.2024.8.07.0020 deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 133194139 na origem): DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. O rol de testemunhas já foi apresentado pela parte requerente conforme petição retro. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo necessária a produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos Autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos acostados aos Autos, sobretudo o contrato de prestação de serviços entre as partes. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. DETERMINO a produção de prova pericial. NOMEIO o(a) perito(a) do Juízo, PEDRO ANTUNES DE MORAES, perito(a) engenheiro mecânico, CPF: 004.415.641-35, telefone: (61) 99936-3845, e-mail: pedro_enmec@hotmail.com. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, INTIME-SE o(a) expert para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos Autos a proposta, INTIMEM-SE as partes para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado o depósito, dê-se vista ao(a) expert para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Publique-se. Intime-se. O Agravante informa que o pleito, na origem, envolve pedido de indenização ajuizado pela Agravada onde foi aduzido que o caminhão Mercedes-Benz, modelo AXOR 2544 S/36 UP8, chassi 9BM958443NB256537, Renavam 28311, ano 2021/2022, adquirido pela Agravada, teria apresentado ruídos no diferencial ao manobrar em marcha ré, em 16/06/2023. Segundo relato da inicial, o veículo teria sido encaminhado para a concessionária para reparo, momento em que foi detectada a necessidade de troca do conjunto diferencial, entendendo a Agravada que seria caso coberto pela garantia, sob alegação de vício oculto. Com isso, a Agravada teria requerido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova, pedido esse deferido pelo juízo de origem. A Agravante alega não ser o caso de aplicação dos dispositivos do CDC, tendo em vista que a Agravada não é destinatária final do caminhão, utilizando-o para o desenvolvimento de atividade econômica. Além disso, entende que a decisão do juízo de origem, baseada nessa premissa, impôs à Agravante ônus de produção de prova impossível de ser produzida (prova diabólica), vedado pelo artigo 373, §2o, do CPC. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (Ids 59154452 e 59154453). É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, considerando as informações constante nos IDs 5954453 e 5954455. O preparo foi recolhido (Ids 59154452 e 59154453). É o relatório. Recebo o recurso. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo e do acesso direto os autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, muito embora tenha o Agravante afirmado que o caso em questão não envolve as disposições do CDC, infere-se, de um primeiro momento, que a Agravada, ainda que não seja, em tese, destinatária final do produto ou serviço adquirido, apresenta vulnerabilidade técnica na referida relação, uma vez que seu ramo de atividade não supõe expertise nesse aspecto. Assim, tenho que o direito vindicado como provável ainda merece maior apreciação, somente possível na contraminuta ao presente agravo. Segundo, porque não se descortina situação de gravame ou prejuízo financeiro imediato que possa colocar a Agravante em risco, uma vez que não se tem notícia dos autos de qualquer indício ou evidência nesse sentido. Caso eventualmente seja vencedora, inexiste óbice para a reversibilidade da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024 15:39:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador